Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-26.2022.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000174-26.2022.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BIANCA ALVES SILVESTRE - CPF: 045.366.081-92 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), IVANDO LUIZ ARAUJO JUNIOR - CPF: 627.445.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – COMPROVAÇÃO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Instituto

Nacional

do

Seguro Social - INSS
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto contra
Bianca Alves Silvestre
(id.167260688).

Irresignado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que
“
a apelada cumpriu todos os requisitos para o restabelecimento do auxílio-acidente"
.

Aduz que
“
a decisão agravada não está fundamentada com base no laudo produzido nestes autos, pois os trechos nela citados não são nele encontrados”.

Afirma que
“o perito judicial em vários itens asseverou que não existe redução da capacidade laborativa”.

Sustenta que
“
é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente no caso dos autos”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada e, de consequência, desprovendo o apelo.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo interno (id. 171694167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença proferida na origem.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à demonstração dos requisitos necessários (art.86 da Lei n. 8.213/91) para concessão do auxílio-acidente para o agravado,
in verbis:

“(...) Os autos demonstram, resumidamente, que
Bianca Alves Silvestre
propôs a ação previdenciária, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando que, em 25/11/2020, sofreu acidente de natureza não laboral que ocasionou
fratura do planalto da tíbia da perna esquerda com desinseção do

tendão patelar
(CID: S-82.1).

Ao decidir o feito, o Juízo de instância singela, julgou procedente o pedido formulado na ação.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional da segurada, em decorrência do acidente de natureza não laboral, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária ou definitiva.

No caso em tela, a ocorrência do acidente de natureza não laboral e a qualidade de segurada da Recorrida foram devidamente demonstradas pela documentação apresentada nos autos, corroborada pela anterior concessão do benefício previdenciário.

A perícia realizada nos autos comprova que a incapacidade da apelada é decorrente do acidente de natureza não laboral e de natureza permanente e parcial; no entanto, a incapacidade é total para o exercício da sua atividade habitual, além de não ser possível a sua reabilitação (id.163907669, págs.01/04).

Com efeito, o perito, ao responder os quesitos, assim relatou:

“4. Conclusão:

Os elementos disponíveis
permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo relatado e o dano corporal
apresentado pela autora. A periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de intensa repercussão avaliada em 52,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com a perícia médica para seguro DPVAT. Esse é o nosso laudo.

(.....)

5. RESPOSTAS AOS QUESITOS:

5.1. Do Juízo: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do requerente,
se é permanente e se foi causada
por
acidente automobilístico.

Resposta: A periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta do
membro inferior esquerdo
de intensa repercussão avaliada em 52,5% de comprometimento funcional de acordo com perícia médica para seguro DPVAT. Os elementos disponíveis
permitem admitir nexo de causalidade
entre o traumatismo decorrente do acidente automobilístico apontado na inicial e o dano corporal apresentado pela autora.

(.....)

5.3. Da Requerida:

(.....)

7) A periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% de 70% (valor atribuído a perda do uso de um dos membros inferiores), totalizando 52,5% de comprometimento funcional de acordo com perícia médica para seguro DPVAT
”.

Percebe-se, portanto, que a apelada cumpriu tanto os requisitos para o restabelecimento do auxílio-acidente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
”.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, a qual pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que em razão da prova fornecida pelo médico perito, resta demonstrado que a agravada possui incapacidade total para o exercício da sua atividade habitual, além de não ser possível a sua reabilitação (id.163907669, págs.01/04).

Dessa forma, comprovada a redução permanente da capacidade laborativa que exija maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, após consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, estão preenchidos, portanto, os requisitos para o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

Ademais, as várias reproduções médicas comprovam o início das mazelas da segurada no ano de 2020 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, revela-se como devida a concessão da benesse em comento, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. Documento: 932402 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/02/2010 Página 1 de 14 Superior Tribunal de Justiça 7. Recurso Especial provido. (STJ, Resp. 111286/2009, pub. 12/02/2010)”.

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada. Assim sendo, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023